Tribunal: TJDFT
Processo: 0705504-84.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CONTROVÉRSIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. MATÉRIA COMPLEXA. PROVA PERICIAL. RELEVÂNCIA. CONCLUSÃO DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO AUTORAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO ADESIVO. NORMAS DE ACESSIBILIDADE. VIGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso deduzida pelo réu em suas contrarrazões, porque a eventual preclusão quanto à homologação da prova pericial autorizaria, se o caso, a rejeição da tese autoral deduzida no recurso, não inviabilizando, porém, mormente em toda sua extensão, o conhecimento do apelo.

2. A pretensão autoral tem por fundamento a alegada ocorrência de vícios construtivos no empreendimento imobiliário edificado pela ré, que não teria observado a disciplina normativa de regência, em especial as normas expedidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

3. Tratando-se de questões técnicas que demandam conhecimento especializado, sobretudo em ramo diverso da ciência jurídica, pode o juízo se valer da prova pericial, possuindo a manifestação do perito especial relevo na análise da questão controvertida, já que tem por função normativa, justamente, auxiliar o magistrado no conhecimento de questões que não lhe são peculiares.

4. Muito embora o laudo pericial possua eficácia relativa, podendo, por isso mesmo, ser afastado quando confrontado com elementos constantes do caderno processual, inclusive por incumbir ao juiz valorá-lo, exige-se efetiva demonstração de que a opinião técnica do perito se mostra amplamente contrária às provas produzidas ou mesmo que não se sustenta por critérios razoáveis de interpretação, mostrando-se efetivamente lacônica ou inconclusiva.

5. No caso dos autos, embora contrária à tese autoral, a opinião manifestada pelo expert é clara, objetiva, bem fundamentada e compatível com os fatos e fundamentos que a embasam, não se vislumbrando, por isso mesmo, mínima necessidade na repetição do meio de prova, cabendo ao julgador unicamente valorar a opinião do perito em cotejo com os demais elementos dos autos, tal como fez o juízo singular.

6. O art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil determina incumbir ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e, no presente caso, não se vislumbra tenha o demandante efetivamente comprovado a existência dos vícios de construção reiterados no apelo, mormente em face da conclusão do laudo pericial.

7. A prova produzida demonstrou a inexistência dos vícios construtivos indicados pelo autor. O auxiliar do Juízo concluiu que alguns dos defeitos decorriam de falta de manutenção pelo próprio demandante; que algumas melhorias indicadas pelo autor não eram exigíveis da ré, por força das normas vigentes à época de construção do empreendimento e que outros ponto seriam decorrência natural da própria estrutura construída, sem atribuir à ré qualquer vício na edificação.

8. A Lei n° 2.105/98 em sua redação originária previa a necessidade de adequação dos imóveis “de modo a permitir livre trânsito e acesso à edificação, inclusive a pessoas com dificuldade de locomoção”, de modo que, desde a apresentação do projeto arquitetônico em 2005, o empreendimento já deveria se adequar às normas de acessibilidade.

9. Recursos conhecidos e não providos.